Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de antecipação de tutela ao recurso.
2. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485/STF). Situações excepcionalíssimas de controle judicial que não estão delineadas no presente caso.
3. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada.
4. Agravo interno julgado prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.